Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-39.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-39.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MONICA MARIA DA ENCARNACAO DAMASCENO

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Contratação temporária de servidor público. Direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional. Desvirtuamento da finalidade da contratação temporária. Negativa de provimento ao recurso.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora contratada temporariamente, sem concurso público, comprovou suficientemente a prestação dos serviços no período reclamado; (ii) saber se o vínculo jurídico-administrativo temporário, especialmente diante de sucessivas prorrogações contratuais, confere direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Os documentos carreados aos autos demonstram a efetiva prestação de serviços pela autora ao município no período reclamado, sendo suficiente a prova documental para amparar a condenação, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal submete-se ao regime jurídico-administrativo, não à CLT. Todavia, os direitos sociais previstos no art. 7º, c/c o art. 39, § 3º, da CF/1988, aplicam-se também aos servidores temporários.

O STF, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), firmou que servidores temporários não fazem jus automaticamente a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou comprovado desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas prorrogações, hipótese verificada no caso concreto, onde o vínculo perdurou de março de 2017 a dezembro de 2020, cerca de quase quatro anos.

O pagamento em dobro das férias não gozadas é obrigação típica da CLT (art. 137), inaplicável ao regime administrativo na ausência de previsão legal específica, razão pela qual foi corretamente afastado pela sentença.

A vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública se beneficie de serviços efetivamente prestados sem a devida contraprestação.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000080-39.2021.8.05.0109; Apelante: Município de Irará/BA; Apelado(a): Mônica Maria da Encarnação Damasceno: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR